Tribunal: STF
Processo: ADI 1541
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-05
Data de publicação: 2002-09-05

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
 COMPLEMENTAR
Nº 53, DE 30/08/90. ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DO MATO
GROSSO DO SUL. ART. 91, INC. VI E § 2º. RESERVA REMUNERADA E EXERCÍCIO
DE CARGO PÚBLICO QUE NÃO O MAGISTÉRIO. ART. 37, XVI DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
                   Os dispositivos impugnados, pelo simples fato de
 posssibilitarem ao policial
militar - agente público - o acúmulo remunerado deste cargo (ainda que
 transferido para a
reserva) com outro que não seja o de professor, afrontam visivelmente
 o art. 37, XVI
da Constituição.
                   Impossibilidade de acumulação de proventos com
 vencimentos quando
envolvidos cargos inacumuláveis na atividade. Precedentes: RE nº 163
.204, Rel. Min.
Carlos Velloso, RE nº 197.699, Rel. Min. Marco Aurélio e AGRRE nº 245
.200, Rel. Min.
Maurício Corrêa.
                  Este entendimento foi revigorado com a inserção do
 parágrafo 10 no art. 37
pela EC nº 20/98, que trouxe para o texto constitucional a vedação à
 acumulação
retro mencionada. Vale destacar que esta mesma Emenda, em seu art. 11,
 excetuou
da referida proibição os membros de poder e os inativos, servidores e
 militares, que,
até a publicação da Emenda, tenham ingressado novamente no serviço p
úblico por
concurso público de provas ou de provas e títulos, ou pelas demais
 formas previstas
pela Constituição Federal.
                  Ação direta de inconstitucionalidade que se julga
 procedente para, ressalvadas
as hipóteses previstas na norma transitória do art. 11 da EC nº 20, de
 15/12/1998, declarar
a inconstitucionalidade do inc. VI e do § 2º do art. 91 da Lei
 Complementar nº 53, de
30/08/90, do Estado do Mato Grosso do Sul.